Tribunal: TJBA
Processo: 8014636-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014636-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PEDRO BRITO BULHOES Advogado(s): VIRGINIA MORENO DE SOUZA AGRAVADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE COTAS. ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE ESTADUAL. FREQUÊNCIA PARCIAL EM ESCOLA PARTICULAR COMO BOLSISTA INTEGRAL. PRINCÍPIO DA IGUALDADE MATERIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado no vestibular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), para o curso de Administração, na condição de cotista, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Mandamental, sob o fundamento de que a frequência parcial do agravante ao ensino fundamental em escola particular, ainda que como bolsista integral, inviabilizaria sua matrícula pelas cotas. O recorrente afirma ter cursado todo o ensino médio em escola pública e requer o deferimento da medida liminar para assegurar sua matrícula. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o fato de o candidato ter cursado parte do ensino fundamental como bolsista integral em escola particular impede seu enquadramento no sistema de cotas voltado a alunos da rede pública; (ii) estabelecer se, diante da vulnerabilidade econômica e da predominância da trajetória escolar em instituições públicas, é cabível o deferimento da matrícula sob os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e igualdade material. III. RAZÕES DE DECIDIR O sistema de cotas visa mitigar desigualdades educacionais históricas e promover o acesso de estudantes economicamente vulneráveis ao ensino superior, com fundamento no princípio da igualdade material. A frequência parcial em escola particular, sob condição de bolsista integral, não descaracteriza, por si só, a condição de egresso da rede pública. A interpretação das regras do edital deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando a exclusão de candidatos que, a despeito de eventuais passagens pela rede privada, apresentem trajetória educacional preponderantemente pública e situação socioeconômica vulnerável. A jurisprudência do TJ-BA reconhece, em casos análogos, o direito de candidatos oriundos majoritariamente da rede pública de ensino, que cursaram parte do ensino fundamental em escola particular como bolsistas, ao acesso pelas cotas, reforçando a finalidade inclusiva da política pública. A exclusão do agravante com base em interpretação estrita da regra do edital compromete o caráter inclusivo da ação afirmativa e perpetua desigualdades estruturais, sendo necessário assegurar a efetividade do direito à educação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A frequência parcial do ensino fundamental em escola particular, na condição de bolsista integral, não impede a inclusão do candidato no sistema de cotas, desde que o ensino médio tenha sido integralmente cursado na rede pública. A interpretação das regras de ações afirmativas deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da igualdade material, evitando exclusões que contrariem a finalidade da política pública. A predominância da trajetória escolar em instituições públicas e a vulnerabilidade econômica do candidato são critérios relevantes para o reconhecimento do direito à matrícula pelo sistema de cotas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3º, I e III; 5º, caput; 206, I e VII. CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0508077-50.2018.8.05.0274, Rel. Des. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 05.11.2019; TJ-BA, APL nº 8000006-54.2019.8.05.0141, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 26.01.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014636-43.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PEDRO BRITO BULHOES e como apelada REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do agravo e, no mérito, dar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema .